Tribunal: TJMT
Processo: 1003708-02.2023.8.11.0051
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003708-02.2023.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRENTE), ROSELY CRISTINA SILVA - CPF: 009.895.201-37 (RECORRIDO), JOSE LUIZ CAETANO BERNARDI - CPF: 019.751.421-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MENOR. POLO ATIVO. PLEITO DE CUNHO MERAMENTE PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE EXAMES ADEQUADOS. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

A responsabilidade civil do Município, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva e baseia-se na teoria do risco administrativo, de modo que exige a comprovação da conduta estatal, do dano e do nexo causal entre ambos.

As provas colacionadas evidenciam que, no atendimento inicial ao autor, mesmo diante de claros indícios de fratura indicados pelo SAMU, não foram realizados exames essenciais, o que resultou na liberação do paciente sem o diagnóstico correto. A fratura foi constatada apenas nove dias após o acidente, em novo atendimento.

O agravamento do quadro clínico, a permanência em estado de dor e a impossibilidade de mobilidade configuram danos diretamente relacionados à conduta do atendimento médico. Demonstrado, portanto, o nexo causal entre o serviço público deficiente e os prejuízos sofridos pelo autor.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
MUNICIPIO DE CAMPO VERDE
, em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões, pela manutenção
da
sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A controvérsia de mérito posta a julgamento está estabelecida na presença ou não da responsabilidade civil do município por danos decorrentes do atendimento médico prestado.

Segundo consta nos autos, a parte recorrente, após sofrer um acidente de 10/12/2021, foi encaminhada via SAMU ao pronto atendimento municipal. Apesar de a ficha de entrada já indicar a possibilidade de fratura, foi realizado raio X, mas dispensada, sem tratamento para fratura.

Posteriormente, após piora significativa e sem conseguir se movimentar, retornou ao pronto atendimento e, somente neste momento foram realizados os exames, em especial de raio x, que confirmaram a fratura, não diagnosticada no primeiro atendimento,

Defende que houve piora do quadro ante ao erro de exames no dia do acidente, o que fez com que permanecesse por dias com muitas dores, além da ausência de informação quanto à fisioterapia.

Tem-se, portanto, que o caso versa sobre responsabilidade civil do ente público por ato comissivo (ação), em razão da alegação de um agir deficiente pela equipe médica do hospital municipal durante o trabalho.

Nessas hipóteses, a responsabilidade do Estado e seus agentes públicos é de natureza objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, de que modo que devem ser aferidos os seguintes: (i) dano, (ii) conduta administrativa e (iii) do nexo causal, bem como concluir pela (iv) inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

É o que pontua a doutrina: “
para que reste configurada esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos: o primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva atribuída ao Poder Público”
(In: CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 15. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2006, p. 458).

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO MÉDICO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DA UNIÃO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM HOSPITAL PARTICULAR, EM TRATAMENTO REALIZADO NO SUS. PROVIMENTO NEGADO.

1. É pacífico o entendimento na Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça de que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, facultando-se à parte autora o ajuizamento da ação contra um dos entes isolados ou conjuntamente.

2. Em relação à pretensão indenizatória por erro médico em serviço prestado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), esta Corte Superior de Justiça tem o entendimento de que é objetiva a responsabilidade dos entes públicos vinculados ao profissional, o que dispensa a demonstração de culpa ou dolo.

3. Hipótese em que a moldura fática delineada nas instâncias ordinárias indica a ocorrência de erro médico/falta de prestação de serviço de saúde a criança em hospital particular, em atendimento realizado no SUS.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.552.430/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024)

No caso concreto, o ato consiste no atendimento médico.

O segundo pressuposto seria, então, o dano. Isso porque não é possível falar em responsabilidade civil sem que a conduta tenha provocado um dano. Trocando em miúdos, se o lesado não prova que a conduta estatal, último pressuposto, é o nexo que lhe causou prejuízo, nenhuma reparação poderá ser postulada.

Por fim, o nexo causal entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta, sem qualquer consideração sobre o dolo ou a culpa.

No caso em análise, em que se discute a responsabilidade do ente municipal decorrente dos danos causados a um usuário do sistema público de saúde, as provas evidenciam os três elementos.

Extrai-se das provas colacionadas nos autos, que os danos causados decorreram por não ter sido realizado o protocolo de conduta, com a consequente piora do quadro, além do agravamento das dores e impossibilidade de mobilidade.

Logo, está devidamente evidenciado o
nexo causal
entre as condutas dos e os danos suportados pelo paciente.

Nessa linha:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE DANO MORAL – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATENDIMENTO PELO SAMU – ENVIO DA VÍTIMA/PROMOVENTE PARA UPA – REALIZAÇÃO DE MEROS EXAMES CLÍNICOS – RECLAMAÇÃO DE DORES – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES – LIBERAÇÃO DO PACIENTE – POSTERIOR IDENTIFICAÇÃO DE FRATURA DE COSTELA POR MÉDICO PARTICULAR – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO – TESE DE AUSÊNCIA DE DANO MORAL E ATENDIMENTO REGULAR – VÍTIMA DE ACIDENTE – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES – NEGLIGÊNCIA MÉDICA – RECLAMAÇÃO DE DORES – FRATURA DE COSTELA COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL COMPROVADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar aos cidadãos atendimento e tratamento de saúde dignos.

O § 6o do artigo 37 da Constituição Federal atribui ao Estado e demais pessoas jurídicas de direito público a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, fundada na teoria do risco administrativo, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O erro médico cometido na realização de atendimento de vítima de acidente de trânsito que somente foi submetida a mera análise clínica, sem ser submetida à realização de exames para afastar eventual fratura, enseja o reconhecimento de negligência. Não se trata de postura médica adequada liberar paciente vítima de acidente de trânsito e que apresenta reclamação de dores sem, antes, submetê-lo a exames para afastar eventual fratura que, posteriormente, vem a ser identificada na rede privada, comprovando fratura em costela.

O dano moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade de modo que deve ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TR-MT, N.U 1008690-17.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021)

Preenchidos os requisitos ensejadores da responsabilidade civil do ente municipal.

A prestação deficiente do atendimento médico acarretou danos com potencial para afetar os direitos da personalidade, diante da repercussão na higidez físico-psicológica da parte, que foi submetida, por dias, a um quadro de dores.

No que tange ao
quantum
indenizatório, afere-se o que a doutrina e a jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça preceitua que: "
a indenização por danos morais, ainda que pautada por critérios de razoabilidade e proporcionalidade, deve servir de verdadeira punição ao ofensor, bem como de reprimenda social, alcançando resultados práticos de motivação à mudança comportamental da sociedade
"(STJ, AgRg no REsp. no 1.096.735-ES).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para o fim de manter a sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o Município de C
ampo Verde
ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025